Tribunal: TJDFT
Processo: 0713477-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Nas razões do recurso, relata que assembleia realizada na Associação dos Policiais Militares do DF foi surpreendido quando, a despeito de estar adimplente com suas obrigações, seu nome não constou na lista de adimplentes aptos a votar. Sustenta que o fato causou constrangimento porquanto passou por inadimplente perante os outros associados presentes.

2. Aduz que o inadimplemento é uma “prática odiosa, que torna instável o convívio entre os vizinhos, merece reprimenda, dada a imoralidade de o condômino adimplente ter que arcar com custos de manutenção de áreas comuns enquanto o vizinho inadimplente usufrui da estrutura”. Assevera que se sentiu “ultrajado, aborrecido e chateado” com a conduta do representante da ré. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Em contrarrazões, sustenta ausência de dano moral indenizável. Ressalta que durante a assembleia, o presidente da mesa permitiu que todo os associados presentes pudessem votar e os associados que não constavam na relação de adimplentes, se comprometeram a apresentar os respectivos termos de quitação após a assembleia, sob pena de seu voto ser considerado nulo.

4. O arbitramento de indenização para reparar o dano moral requer prova cabal de que os desdobramentos do evento danoso acarretaram grave afetação aos direitos da personalidade da vítima (art. 5o, V e X, CF), o que não restou demonstrado nos autos.

5. Embora a ausência do nome de associado em lista de aptos a votar em Assembleia acarrete aborrecimentos não demonstra, por si só, a ocorrência de ofensa a direito da personalidade ou de situação vexatória apta a causar dano moral, em especial porque o autor não foi impedido de votar na Assembleia.

6. Assim, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação da ré à reparação por danos morais.

7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.